Tribunal: TJDFT
Processo: 0706955-60.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LANCHA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CHEQUES COM NATUREZA PRO SOLVENDO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Autor contra sentença que extinguiu ação de cobrança com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão fundada em inadimplemento contratual decorrente de contrato de compra e venda de lancha, em que se busca o conhecimento e o provimento do recurso para que a sentença seja anulada, a fim de que seja afastada a referida prescrição e dado o prosseguimento regular à demanda, bem como para condenar o Réu ao pagamento do débito, devidamente atualizado.
II. Questão em discussão.
2 A controvérsia central reside na definição do prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de parcelas decorrentes de contrato de compra e venda, bem como na existência ou não de causa interruptiva da prescrição.
III. Razões de decidir.
3. Não é possível em grau revisional a apreciação de pedido não apreciado pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
4. O pedido de reforma da sentença para condenar o Réu ao pagamento do débito, devidamente atualizado não deve ser conhecido, uma vez que não foi apreciado pelo Juízo de origem.
5. O contrato firmado entre as partes é típico de compra e venda, com cláusulas claras quanto ao objeto e ao preço.
6. A entrega de cheques não compensados não extingue a obrigação principal, pois o cheque possui natureza pro solvendo, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
7. A pretensão decorre diretamente do inadimplemento contratual, sendo aplicável o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC/2002, conforme entendimento firmado pelo STJ.
8. A ausência de pagamento das parcelas remanescentes, aliada ao usufruto do bem pelo réu desde 2017, configura enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.
9. A ação foi ajuizada dentro do prazo de dez anos, não havendo prescrição a ser reconhecida.
IV. Dispositivo e tese.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença anulada.
Tese de julgamento: “1. Não é possível em grau revisional a apreciação de pedido não apreciado pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 2. O prazo prescricional aplicável à pretensão fundada em inadimplemento contratual é decenal, nos termos do art. 205 do CC/2002. 3. A entrega de cheques não compensados não extingue a obrigação principal, por possuírem natureza pro solvendo. 4. A ausência de pagamento das parcelas pactuadas configura inadimplemento contratual, não havendo prescrição quando a ação é ajuizada dentro do prazo de dez anos.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 205, 206, § 3o, I; CPC, art. 487, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.280.825/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 27.06.2018; STJ, AgInt no REsp 2.008.186/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 11.09.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.353.309/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 25.05.2021; TJDFT, Acórdão 1014633, Processo 20160310125566APC, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 04.05.2017, DJe 12.05.2017.